Tribunal: STF
Processo: Rcl 94520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.  ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP, em 8.5.2026, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo
n. 0016483-16.2012.8.26.0510, pelo qual teria sido desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 26.6.2024, o juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Claro/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Tatiana Regina Zanobio contra a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro no Processo n. 0016483-16.2012.8.26.0510 (fls. 14-20, e-doc. 4).
Em 15.1.2025, a Décima Segunda Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município. Eis a ementa do acórdão proferido:
“Apelação cível Funcionalismo Município de Rio Claro Adicional de insalubridade Enfermeira Departamento Municipal de Saúde Laudo pericial que demonstra a presença de agentes biológicos na rotina da profissional Grau de insalubridade apurado no grau médio para todo o período laboral, com elevação para o grau máximo no período da COVID-19 – Pagamento do adicional que se impõe Recurso da autora provido Recurso do Município improvido” (fl. 31, e-doc. 4).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 43, e-doc. 4).

Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário (fl. 47,
e-doc. 4), inadmitido, e agravo (fl. 61, e-doc. 4).

3. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro ajuíza a presente reclamação.

Relata que “Tatiana Regina Zanobio é servidora pública da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, autarquia responsável pela prestação do serviço público de saúde municipal. Por meio da decisão prolatada pela
12ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a servidora em comento obteve o direito à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, a fim de que o seu salário base fosse fixado como tal” (fl. 8, e-doc. 1).

Sustenta que a “decisão, contudo, merece ser cassada, porquanto acarretou violação ao dogma advindo da súmula vinculante n. 04 deste Excelso Tribunal” (fl. 8, e-doc. 1).

Argumenta que, “embora referida súmula vede a utilização do salário mínimo como indexador das vantagens percebidas pelos servidor, entendeu o pretório excelso que, diante da ausência de norma definidora da base de cálculo do referido adicional, deve o salário mínimo ser utilizado para tal fim, até que sobrevenha norma regulamentando a matéria” (fl. 10, e-doc. 1).

Requer o benefício da gratuidade de justiça e o deferimento de  medida liminar para suspensão “do acórdão atacado, proferido no processo
n. 0016483-16.2021.8.26.0510, para evitar dano irreparável dos atos reclamados e atribuição de efeito suspensivo aos processos de origem” (fl. 14, e-doc. 1).

Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, cassando-se a decisão impugnada” (fl. 15, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. A reclamante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 

Este Supremo Tribunal assentou que o deferimento da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica condiciona-se à efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A empresa alega ser de entidade pública sem fins lucrativos e estar em estado de hipossuficiência financeira, porque seus recursos financeiros são oriundos do Município de Rio Claro/SP e de transferências, fundo a fundo, provenientes do Fundo Nacional e Estadual de Saúde” (fl. 4, e-doc. 1).

Demonstra, pela juntada dos balanços contábeis referentes aos três últimos exercícios financeiros, que atualmente seu resultado é negativo, acumulado em dívida de milhões de reais (e-doc. 5), o que evidencia não ter como arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades institucionais, pelo que defiro o pedido de justiça gratuita. 

5. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso de apelação da Fundação reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

7. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 

Consta do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal que, em 7.5.2026, transitou em julgado a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.593.933, oriundo do recurso extraordinário interposto no processo da origem. A presente reclamação somente foi ajuizada em 8.5.2026.

Prevalece neste Supremo Tribunal jurisprudência no sentido de que, para a reclamação ser cabível, não pode ter havido trânsito em julgado da decisão judicial nela impugnada. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. 

Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora